Tribunal: TJPA
Processo: 0013911-73.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013911-73.2009.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCILA BARBOSA LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MULTA DE 20% AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravos internos interpostos, simultaneamente, pela autora e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer como devido o FGTS, em razão da nulidade de contrato temporário celebrado com a Administração, observando-se a prescrição quinquenal, com imposição de multa de 20% sobre o montante devido e fixação de honorários advocatícios em R$ 500,00. A autora insurgiu-se contra a aplicação da prescrição quinquenal e contra o valor arbitrado a título de honorários. O Estado do Pará sustentou a impossibilidade de condenação ao pagamento de FGTS e da multa de 20%, requerendo a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS em caso de contratação temporária nula por inobservância do art. 37, IX, da CF; (ii) estabelecer se a prescrição aplicável ao FGTS, na hipótese de demanda contra a Fazenda Pública, é quinquenal; (iii) determinar a legitimidade da imposição da multa de 20% prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 8.036/1990; e (iv) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para o exercício de função ordinária e essencial ao serviço público, sem demonstração de situação excepcional, configura burla ao art. 37, II e IX, da CF, sendo nula de pleno direito.

4.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o FGTS ao contratado temporário, mesmo em hipóteses de nulidade do vínculo, conforme reafirmado pelo STF no RE 596.478 (Tema 191) e RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

A prescrição aplicável à pretensão de recebimento de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

6.

A multa de 20% prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 8.036/1990 somente é cabível nas hipóteses de despedida por culpa recíproca ou força maior reconhecida pela Justiça do Trabalho, o que não se verifica no caso, sendo indevida sua aplicação.

7.

O arbitramento de honorários advocatícios em valor fixo se justifica diante da iliquidez da condenação, devendo a fixação percentual ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC.

8.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme decidido no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), por se tratar de matéria de ordem pública passível de apreciação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo interno da autora desprovido. Agravo interno do Estado do Pará parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
É devido o FGTS nas hipóteses de contratação temporária nula por inobservância do art. 37, IX, da CF, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2.
A prescrição aplicável ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932.

3.
A multa de 20% sobre o FGTS, prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, é indevida quando inexistente reconhecimento judicial de despedida por culpa recíproca ou força maior.

4.

Os honorários advocatícios em condenação ilíquida devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC.

5.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, por se tratar de consectário legal de natureza pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer de ambos os agravos internos, desprovendo o recurso interposto pela parte autora e dando parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, no sentido de afastar a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o FGTS, e apreciando matéria de ordem público determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013911-73.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE / AGRAVADA: ANA LUCILA BARBOSA LIMA

ADVOGADO: JOSÉ ACREANO BRASIL (OAB/PA 1.717)

AGRAVADO / AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: ROBINA DIAS PIMENTEL VIANA

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 4112805 – Pág. 1 a 5)

Tratam-se de agravos internos interpostos pela autora e pelo réu contra a decisão monocrática que proveu o recurso de apelação da parte autora para reformar a sentença, reconhecendo como devido o FGTS, em razão da contratação temporária declarada nula, observando-se a prescrição quinquenal, com a imposição da multa de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, relativo à verba fundiária, e arbitrando honorários de sucumbência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A primeira agravante, em síntese, insurge-se contra a aplicação da prescrição quinquenal do FGTS. Ademais, discorda do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, requerendo que sejam majorados para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

O segundo agravante, em síntese, aduziu não ser possível garantir verbas próprias da relação empregatícia, como é o caso do FGTS, a servidores temporários cuja contratação possuía natureza administrativa. Outrossim, afirmou ser indevida a sua condenação ao pagamento da multa de 20% (vinte por cento), prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, razão pela qual requereu o provimento do agravo interno, reformando integralmente a decisão agravada.

Coube-me a relatoria, por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estou conhecendo de ambos os agravos internos e os apreciarei de forma simultânea, porquanto interpostos contra a mesma decisão.

Quanto ao mérito, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso presente, não houve qualquer comprovação, por parte da Administração, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte autora/agravada. Ademais, a função por ela desempenhada (Enfermeira) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (02/03/1992 até 31/12/2007), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Dessa forma, tendo ocorrido verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º, da Carta Cidadã), mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

No que concerne à prescrição, em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE-RG 709.212, Tema 608 (13/11/2014), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão.

Dessa forma, é preciso verificar quanto faltava do prazo de 30 anos na data do referido julgado: se menos do que os 5 anos estabelecidos na modulação, esse seria o período restante ao trabalhador para propor a demanda, porque a prescrição ocorreria primeiro; se mais, caberia ao trabalhador seguir o novo prazo.

Contudo, considerando que, na espécie, trata-se de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, impõe-se a observância do prazo prescricional quinquenal.

Atinente à multa de 20% (art. 18, § 2º, da Lei nº 8.036/90), cumpre observar que a redação legal do dispositivo estabelece hipótese de despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o que, obviamente, não é o caso dos autos, mostrando-se, portanto, equivocada a sua aplicação.

Com relação ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pela decisão agravada, verifica-se ter ocorrido inversão da sucumbência, de maneira que ao patrono da parte autora caberia a quantia fixa de R$ 500,00 (quinhentos reais). No entanto, diante da iliquidez da condenação a

definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC.

Concernente à correção monetária, enquanto consectário legal da condenação possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, buscando tornar mais completo o pronunciamento jurisdicional evitando-se questionamentos desnecessários na fase de liquidação, cumpre afastar a omissão existente na decisão agravada determinando a aplicação

da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto, conheço de ambos os agravos internos,
desprovendo o recurso interposto pela parte autora
, e dando
parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará
, no sentido de
reformar parcialmente a decisão agravada
, para afastar a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o FGTS. De ofício, apreciando matéria de ordem pública, determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2025